Tribunal: TJBA
Processo: 8006569-34.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006569-34.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO GABRIEL SABINO SILVA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO BATISTA RUAS, MARIE CHRISTINIE MAGALHAES COLARES, BRUNO FEIGELSON

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON, LEONARDO BATISTA RUAS, MARIE CHRISTINIE MAGALHAES COLARES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BOLSA PROUNI. CANCELAMENTO UNILATERAL APÓS CONCLUSÃO DE SEGUNDA GRADUAÇÃO OFERTADA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE MENSALIDADES E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR A FORMAÇÃO ATÉ A CONCLUSÃO DO CURSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de cobranças decorrentes do cancelamento de bolsa integral do Prouni, determinar à instituição de ensino a manutenção da matrícula do estudante no curso de Direito com custeio integral até a conclusão da graduação e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais. A instituição de ensino sustenta a legalidade do cancelamento da bolsa em razão da conclusão de curso superior pelo estudante, enquanto o autor pleiteia a majoração da indenização, alteração do termo inicial dos juros de mora e revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítimo o cancelamento da bolsa do Prouni pela instituição de ensino após a conclusão de segunda graduação ofertada pela própria instituição ao estudante beneficiário; (ii) estabelecer se a conduta da instituição configura falha na prestação do serviço apta a justificar a declaração de inexigibilidade das cobranças, a manutenção da bolsa e a indenização por danos morais; e (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização e a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre estudante e instituição de ensino caracteriza relação de consumo, impondo à fornecedora o dever de prestar informações claras, adequadas e precisas acerca dos serviços oferecidos e de seus riscos.

4.

A instituição de ensino, ao ofertar ativamente segunda graduação ao estudante beneficiário do Prouni, assume o dever de informar expressamente que a conclusão desse curso poderia implicar a perda do benefício, sendo ilícita a omissão dessa informação relevante.

5.

A ausência de orientação adequada viola o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva, configurando falha na prestação do serviço e transferindo indevidamente ao consumidor os riscos da atividade educacional.

6.

O cancelamento da bolsa ocorreu de forma unilateral e retroativa, sem a instauração de procedimento administrativo que assegurasse contraditório e ampla defesa, em desacordo com as regras previstas na Portaria Normativa MEC nº 8/2013.

7.

Reconhecida a ilicitude do cancelamento da bolsa, torna-se inexigível a cobrança de mensalidades decorrentes desse ato, bem como correta a determinação para que a instituição assegure a continuidade da formação do estudante até a conclusão do curso, em observância ao princípio da reparação integral do dano.

8.

A inscrição do nome do estudante em cadastros de inadimplentes e a ameaça à continuidade de sua formação profissional ultrapassam o mero aborrecimento contratual, configurando dano moral indenizável, inclusive pela aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

9.

O valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo justificativa para sua redução ou majoração.

10.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

11.

Verificado que o autor decaiu de parcela mínima de seus pedidos, aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo-se à ré a responsabilidade integral pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO

12.

Recurso do autor parcialmente provido e recurso da ré desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8006569-34.2024.8.05.0256
, oriundos do MM. Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Teixeira de Freitas/BA (ID 512046556), em que figuram como Apelantes e Apelados, simultaneamente,
PEDRO GABRIEL SABINO SILVA
e
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE PEDRO GABRIEL SABINO SILVA e NEGAR PROVIMENTO AO APELO DE EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, __ de _____ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA